Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. CONVERSÃO DEFINITIVA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA REALIZADA. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, a reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ser precedida da oitiva do apenado, em audiência de justificação, quando será analisada a sua situação específica.
2. É cabível a reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade quando o sentenciado permaneceu em descumprimento injustificado mesmo após sua oitiva em audiência realizada anteriormente.
3. Recurso conhecido e não provido.